Tribunal: TJMT
Processo: 1015023-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1015023-54.2021.8.11.0000
Agravante: João Vitor Camilo e Silva Ribeiro
Agravada: Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por João Vitor Camilo e Silva Ribeiro, contra a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário n. 1028729-78.2021.8.11.0041, movida em desfavor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá-MT, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciada na concessão de pensão por morte.
Alega que era dependente do servidor aposentado, Ademir Almeida, falecido em 27/01/2021, cuja guarda fora formalizada perante o Judiciário, em 23/11/2011, e, posteriormente, reconhecida a filiação socioafetiva, por meio do Processo Judicial n. 1004384-48.2021.8.11.0041.
Informa que ingressou com o pedido de concessão do benefício – pensão por morte –, junto ao Agravado, porém, foi-lhe negado, ao argumento de que já atingira a maior idade civil (18 anos), já que nascera em 06/08/2001.
Assevera que se encontra na mesma condição em que se encontrava antes do óbito de seu pai socioafetivo, ou seja, é incapaz de arcar com os custos do seu sustento, pois é estudante, não está trabalhando e, diante da falta de qualificação profissional, pouca idade e, ainda, com o agravamento de sua situação por conta da pandemia, tem tido dificuldade em sua colocação no mercado de trabalho.
Afirma que se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco, ao resultado útil do processo, para fins de concessão da tutela de urgência.
Aduz, por fim, que o risco de dano irreparável ao direito da parte autora, em se tratando de verba alimentar, sobrepõe-se ao perigo de irreversibilidade da medida.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a concessão do benefício de pensão por morte.
É o relatório.
Decido
De acordo com o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e o artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por sua decisão se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, analisando os elementos e as circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, ao agravo de instrumento, merece acolhimento, em face da presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que a pensão por morte não foi concedida, por ter o Agravante atingido a maioridade civil, nos termos da Lei Complementar 399/2015, que Reestrutura o Regime Próprio da Previdência Social do Município de Cuiabá.
De fato, a referida Lei, em seu artigo 7o, preceitua que são considerados dependentes:
I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;
Entrementes, o STJ tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, que versa sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios da Previdência Social, dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe, em seu art. 5o, ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social, pela Lei n. 8.213/1991.
Nesse sentido, a Lei n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).
Destaco:
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
[...]
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.
[...]
§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:
[...]
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
Diante dessas considerações, depreende-se que a Lei n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o Regime Próprio dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá-MT, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme o previsto na Lei n. 8.213/1991.
A propósito:
ADMINISTRATIVO – REGIME ESTATUTÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PEDIDO –COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA – INTERESSE DE AGIR – EXISTÊNCIA – LEI ESTADUAL – LIMITE ETÁRIO – NÃO PREVALÊNCIA. [...]
3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019). (Grifei).
Assim, presente a probabilidade do direito e o risco de dano, visto que se trata de verba alimentar, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
Forte nestas razões, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja concedido, liminarmente, o benefício de pensão por morte ao Agravante.
Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.